Tribunal: TJDFT
Processo: 0732558-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732558-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DE AGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em razão de o Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga ter declinado da competência para processar e julgar a ação de interdição/curatela proposta por Leila Renata da Silva e outros em desfavor de Pedro Ferreira da Silva, processo n. 0715121-97.2024.8.07.0007. O juízo suscitante, da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, discordou da razão do declínio do feito a este juízo (Id 62553145, p.1) e, por meio da decisão interlocutória coligida ao Id 62553145, pp. 24/26, suscitou o conflito de competência com base nos seguintes fundamentos: (...) De início, cumpre salientar que a Lei Complementar Distrital no 958, de 20 de dezembro de 2019, responsável pela definição dos limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, incluiu as Quadras QS 01 a QS 11 na Região Administrativa de Taguatinga/DF, sendo que o interditando reside no endereço situado em "QS 07 R.800 LT. 01 Apt.104 Ed. Ilha Bela, Taguatinga/DF". Nesse sentido: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMILIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA (SUSCITADO). LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 958/2019. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERESSE DE MENOR. FORO. RESIDÊNCIA DO DETENTOR DA GUARDA (QS 08). ENDEREÇOS SITUADOS NA QS 01 A QS 11 DO AREAL PASSARAM A INTEGRAR A REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA/DF. APONTADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCITADO. 1. Não se desconhece a jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal no sentido que a orientação prevista no art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta natureza de competência absoluta, podendo se sobrepor às regras gerais de competência estabelecidas no Código de Processo Civil, até mesmo a regra da 'perpetuatio jurisdictionis', em observância ao melhor interesse de menor. 2. A Lei Complementar Distrital n. 958/2019, que 'define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal e dá outras providências', alterou as limitações geográficas da Região Administrativa de Taguatinga (RA III), incluindo as quadras QS 01 a QS 11, que passaram a ser jurisdição da Circunscrição Judiciária da Taguatinga. 3. Genitor, detentor da guarda de filho menor, residente na QS 08 atualmente pertencente à Região Administrativa de Taguatinga (RA III). 4. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA (SUSCITADO) PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA." (0702128-77.2023.8.07.0000, Relator Desembargador José Firmo Reis Soub, 2a Câmara Cível, Acórdão no 1.687.233, DJE de 24.04.2023, sem página cadastrada, destaques). 2.2. Domicílio do interditando (CPC ,artigo 46, caput e artigo 50). In casu, como indicado nos autos (Id. 202070549), o interditando reside em Taguatinga/DF, devendo prevalecer o foro do seu domicilio. Com efeito, nos termos do artigo 46, caput, e do artigo 50 do Código de Processo Civil, é competente o foro de domicílio ou residência do interditando ou de seu representante/assistente, para a ação de interdição. Em que pese se tratar de competência territorial e, portanto, relativa, tem-se admitido a mitigação da regra contida no artigo 43 do Código de Processo Civil (princípio da perpetuatio jurisdictionis), a fim prevalecer o melhor interesse do incapaz e facilitar a sua defesa. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO. FORO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO. INTERDITADO OU RESPONSÁVEL. MELHOR INTERESSE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1 A competência para processamento da ação de interdição é regrada pelos arts. 46, caput, e 50 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem o foro do domicílio do incapaz ou do seu representante/assistente. Trata-se de competência de natureza territorial e relativa, cuja alegação cabe à parte que se sentir prejudicada, sob pena de ser prorrogada. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o melhor interesse do interditando/interditado deve prevalecer nos processos de interdição e curatela para que a defesa de seus interesses seja facilitada. Admite-se que nesses casos a regra contida no art. 43 do Código de Processo Civil (princípio da perpetuatio jurisdictionis) seja mitigada para fazer prevalecer o melhor interesse do incapaz. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (07044989220248070000, Relator Desembargador Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, Acórdão no 1893195, publicado no DJE de 31/7/2024. Sem página cadastrada, destaques) 3. Conclusão. Ante o exposto, protesta pelo conhecimento e acolhimento do presente conflito negativo, para, ao final, ser declarada a competência da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF. Sendo o que havia para o momento, externo a Vossas Excelências protestos de elevada estima e consideração. O juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, nos seguintes termos (Id 62553145, p.1): (...) A parte autora é domiciliada no Areal/Arniqueira e em Valparaíso de Goiás, o réu é domiciliado no Areal/Arniqueira, localidades diversas da competência do presente Juízo. Ressalto que, conforme resposta a ofício encaminhado pelo MPDFT, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal bem esclareceu que a QS 7 do Areal, ressalvada a Universidade Católica de Brasília, pertence à Região Administrativa de Arniqueira, cuja competência é abrangida por Águas Claras e não por esta Circunscrição. Assim, houve a escolha aleatória deste Juízo, o que não pode ser aceito. Isso porque não é o domicílio de qualquer das partes, em especial, do interditando. Além disso, o novo art. 63, §5o, do CPC, prevê que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Por fim, registro que a Constituição Federal em seu artigo 93, inciso XIII, estabelece que “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”, o qual foi levado em consideração para fixação do número de juízes em cada Circunscrição do DF. Todos estes motivos levam à impossibilidade de recebimento da inicial indicada neste Juízo. Portanto, de ofício, com fulcro no art. 63, §5o do CPC, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a remessa dos autos uma das Varas de Família de Águas Claras/DF. (...) (grifos no original) É o relatório do necessário. Decido. Em atenção à regra do art. 955, caput, do CPC, e do art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 7 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora